Tribunal: TJDFT
Processo: 0726869-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS DE ORIGEM DISTINTAS. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA.
I – Evidenciada a ausência de conexão entre as execuções, tampouco risco de decisões conflitantes, pois cada processo se refere à cobrança de uma taxa condominial específica, o primeiro, as ordinárias, o segundo, as extraordinárias, com fatos geradores independentes, razão pela qual a causa de pedir e o pedido das demandas são diversos. Nesses termos, a hipótese não é de distribuição por prevenção.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.